Tribunal: STF
Processo: Rcl 81499
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO QUE, SE CONCEDIDO, CONTRARIARIA O DIREITO À PRIVACIDADE DE TERCEIROS NÃO ENVOLVIDOS NO PROCESSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Talita Natiara Souza, em 2.7.2025, contra ato do juízo da 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG no Processo n. 5004542-90.2025.8.13.0024, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante afirma que sua “defesa requereu acesso a Boletins de Ocorrência envolvendo os Policiais Militares, por entender que tais documentos continham informações cruciais para a demonstração da inocência do réu, em especial pelo interrogatório da reclamante, onde a mesma afirmou que havia motivo para que os policiais lhe imputassem a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que havia registrado Boletins de Ocorrência em desfavor do PM’s envolvidos na ocorrência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “[a]pós o aporte de tais documentos [boletins de ocorrência], a Defesa solicitou acesso a documentação, QUE FAZ PARTE DOS AUTOS, porém, o juízo negou a juntada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o Batalhão Rotam enviou os Boletins de Ocorrência para o juízo, que recebeu a documentação, portanto, a prova requerida foi disponibilizada para o juízo, embora a Defesa não tenha tido acesso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência, inaudita altera parte, a concessão de medida liminar para: 



    a) Suspender imediatamente a tramitação do processo nº 5004542-90.2025.8.13.0024, em trâmite perante a 4ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, até o julgamento final da presente Reclamação. 



    b) Alternativamente, caso não seja concedida a suspensão do processo, determinar ao Juízo Reclamado que disponibilize imediatamente os Boletins de Ocorrência à defesa, antes da prolação da Sentença. 



    c) O conhecimento e a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar, para garantir o acesso integral aos Boletins de Ocorrência e a anulação dos atos processuais que possam ter sido prejudicados pela falta de acesso aos documentos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG teria contrariado, no Processo n. 5004542-90.2025.8.13.0024, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo da 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG, apesar de ter inicialmente deferido o requerimento da defesa para a juntada dos boletins de ocorrência (e-doc. 6), indeferiu a sua remessa, para resguardar direito de terceiros, com os seguintes fundamentos:



    “Indefiro o pedido formulado pela defesa, no tocante à remessa de todos os REDS envolvendo os policiais da ocorrência. Verifico que a solicitação abrange grande volume de documentos, muitos dos quais se referem a ocorrências diversas, sem qualquer relação com o presente feito, envolvendo terceiros absolutamente estranhos a estes autos e contendo dados sensíveis de natureza pessoal. Assim, diante da potencial violação à intimidade e à privacidade de tais terceiros, bem como da ausência de pertinência objetiva entre a integralidade dos documentos requeridos e os fatos apurados nos autos, entendo não ser possível deferir o pleito” (fl. 2, e-doc. 10).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido restringido o acesso pretendido por haver grande volume de documentos contendo dados sensíveis de terceiros.



    De acordo com certidão acostada aos autos, “o volume de REDS correspondente a cada militar é alto: * SD. PEDRO BRUNO ALVES DO PRADO: 380 REDS * CB. RICK FERREIRA R. MAZZINCHY: 977 REDS * SGT. ROGER FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA: 342 REDS * CB. YURI GONZAGA BARBOSA: 458 REDS” (sic, fl. 2, e-doc. 3), ultrapassando dois mil boletins de ocorrência, pelo que se faz necessário resguardar a privacidade de terceiros.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, pois foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos boletins de ocorrência pretendido pela defesa da reclamante, considerada a privacidade de terceiros não envolvidos no caso. 



    As informações que seriam obtidas com o acesso a tais documentos e funcionariam como estratégia de defesa relacionam-se a pessoas não envolvidas no processo em discussão. Mostra-se, assim, incabível relativizar o direito à privacidade de milhares de pessoas para atender aos interesses da reclamante.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    8. Seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos para rever a conclusão apresentada no ato questionado, para desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela prevalência do direito da reclamante sobre o direito à privacidade de terceiros, mencionados nos mais de dois mil boletins de ocorrência aos quais a defesa requereu acesso, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora